Tribunal: TCU
Processo: 021.901/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia contra ato de intervenção promovido pelo Conselho Federal de Odontologia em face do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, sem a devida observância do contraditório e ampla defesa, e sem lastro probatório mínimo ensejador da grave medida.

Inteiro teor:
Acórdão 2672/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, relativa ao ato de intervenção promovido pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) em face do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO/MG), alegadamente sem a devida observância do contraditório e ampla defesa e sem lastro probatório mínimo necessário; Considerando que os denunciantes também apontaram que teria havido motivações políticas, além de diversos prejuízos ao CRO/MG, como o cancelamento de eventos previamente agendados e pagos, a interrupção de atividades essenciais e a demissão de funcionários; Considerando que, em sede de oitiva prévia prevista no art. 276, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o CFO relatou que a intervenção ocorreu em razão de denúncias relacionadas com: (a) supostos atos de improbidade administrativa e malversação de verba pública, como, por exemplo, o uso de R$ 3.661.992,26 em eventos promovidos por pessoas jurídicas ligadas ao Presidente do CRO-MG e empresas administradas por funcionários do próprio Conselho; (b) locupletamento indevido de bens e propriedades do CRO/MG; (c) descumprimento reiterado da Resolução CFO 230/2020, que veda a realização de diversos procedimentos estéticos por cirurgiões-dentistas, acarretando prejuízos à integridade física e à vida dos pacientes; (d) violação aos princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade; e (e) assédio moral e sexual sofridos por funcionários daquela entidade. Considerando que o CFO explicou que, a despeito de, diante da situação emergencial, não ter sido aberto o contraditório antes da intervenção (art. 5o, LV, da Constituição Federal), o direito de defesa dos membros da diretoria pôde ser exercido no âmbito do processo judicial - ação de Tutela Cautelar Antecedente 6041249-26.2024.4.06.3800/MG - que tramita na 4a Vara Federal Cível de Belo Horizonte/MG, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência, tendo sido possível também anteriormente ao julgamento do Agravo de Instrumento 6007688-62.2024.4.06.0000/MG; Considerando que, portanto, pode-se considerar saneada a falha de não ter permitido a manifestação dos membros do CRO/MG antes da intervenção; Considerando que o Decreto 68.704/1971, em seu art. 55, "b" prevê que o descumprimento de norma de conselho federal por conselho regional - que ocorreu reiteradamente pelo CFO/MG em relação à Resolução CFO 230/2020 - tem como consequência a possibilidade de intervenção; Considerando que, acerca das demais questões, que podem ser entendidas como secundárias, o CFO bem esclareceu que: (a) não seria suficiente a destituição apenas do presidente e não de toda a diretoria, pois as decisões eram tomadas em conjunto e todos fazem parte da mesma chapa; (b) isso também ocorreu quanto à exoneração dos funcionários ligados à antiga gestão, que, aliás, não geraram passivo trabalhista ao CRO-MG e sua demissão reduziu significativamente as despesas com pessoal; (c) apesar de as contas do CRO-MG relativas aos anos anteriores terem sido aprovadas, as de 2023 foram reprovadas; (d) foi apenas temporária a suspensão das sessões de julgamento ético, das medidas fiscalizatórias e de outras demandas jurídicas, pois eram conduzidas por funcionários da gestão anterior, sendo necessário um período para que novas pessoas assumissem as funções vagas e retomassem as atividades, que agora estão em andamento; (e) o cancelamento do evento CRO-RUN e de outros similares está na esfera de competência da gestão interventora, não tendo havido cancelamento de contratos de grande relevância; (f) antes de decretar a intervenção, tentou resolver a situação no CRO/MG de outras formas, principalmente no que diz respeito à Resolução CFO 230/2020, com o envio de e-mail ao conselho regional, informando sobre a necessidade de se seguir as resoluções do conselho federal, bem como com a realização de reunião em que o assunto foi abordado; Considerando que, diante dos elementos dos autos, a AudGovernança realizou exame devidamente abrangente da matéria, concluindo que não estão presentes os requisitos da plausibilidade do direito ou da urgência, para concessão de medida cautelar; Considerando que já é possível deliberar sobre o mérito da denúncia, uma vez que foi possível realizar exame mais completo a respeito da intervenção, sem que tenham sido identificadas irregularidades; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) notificar os denunciantes a respeito do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 021.901/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 024.096/2024-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Odontologia. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.8. Representação legal: Vinícius Tenório de Oliveira (131586/OAB-MG), representando Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992); Vinícius Tenório de Oliveira (131586/OAB-MG), representando Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992); Andréa Damm da Silva Brum da Silveira (079208/OAB-RJ), Nadson Luiz Oliveira da Silva (11894/OAB-PB) e outros, representando Conselho Federal de Odontologia; Vinícius Tenório de Oliveira (131586/OAB-MG), representando Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992); Vinícius Tenório de Oliveira (131586/OAB-MG), representando Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992); Vinícius Tenório de Oliveira (131586/OAB-MG), representando Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992); Vinícius Tenório de Oliveira (131586/OAB-MG), representando Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992); Vinícius Tenório de Oliveira (131586/OAB-MG), representando Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992); Vinícius Tenório de Oliveira (131586/OAB-MG), representando Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992); Vinícius Tenório de Oliveira (131586/OAB-MG), representando Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992); Vinícius Tenório de Oliveira (131586/OAB-MG), representando Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.